Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-17.2022.8.11.0096
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000357-17.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PAULO DALPOZ - CPF: 308.129.058-90 (RECORRENTE), MARIA LUIZA ROCHA GARCIA - CPF: 041.833.671-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA
ASTREINTE
ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151039346, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando a nulidade do contrato de empréstimo CDC de nº 110545766, no valor total de R$ 18.543,94 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), bem como a inexigibilidade dos débitos cobrados, com a
devolução simples dos valores descontados da conta corrente da parte autora
, atualizados pelos índices do INPC, desde a data do efetivo desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação (15/07/2022), por tratar-se de responsabilidade contratual.

Ainda, confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, determinando que o reclamado promova o cancelamento definitivo da cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo CDC de nº 110545766,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
, o que deverá ser comprovado nos autos em igual prazo, bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, considerando a recalcitrância do reclamado em cumprir a ordem judicial emanada, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser devida após o transcurso do prazo dos 05 (cinco) dias úteis, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como a majoração da multa diária para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A não comprovação efetiva do dano material - Não cabimento da restituição.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. nº 151039370, arguindo, em preliminar, a intempestividade do recurso interposto pelo reclamado, pugnando pela condenação do demandado em litigância de má-fé.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido/reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamado
não merece ser conhecido, em razão da sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 151039367.

Compulsando os autos, constata-se na aba de expediente que o recorrente/reclamado foi intimado da sentença prolatada nos autos no dia
30/08/2022

(terça-feira). Desta feita, em
31/08/2022
(quarta-feira), iniciou o prazo de
10 (dez) dias
para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei nº 9.099), findando em
14/09/2022
(quarta-feira), já que no dia
07/09/2022
não teve expediente forense (Portaria TJMT/PRES nº 1121, de 25 de novembro de 2021), sendo a sua contagem em dias úteis, na forma da Lei nº 13.728/2018.

Assim, evidencio que o recurso interposto pelo
reclamado
é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
21/09/2022

(id. 151039352).

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamante
.

Segundo consta na petição inicial
, o reclamante, no dia
06/06/2022
, recebeu uma ligação do nº
(061) 4004-0001
, identificado como Central de Segurança do Banco do Brasil, informando sobre a tentativa de acesso à sua conta bancária através de aplicativo de um celular divergente do autorizado.

Ato contínuo, se dirigiu até a agência bancária, ocasião em que realizou a alteração de todas as senhas e procedimentos de liberação de limites.

Não obstante a isso, foi efetuada uma operação denominada de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de
R$ 18.543,94 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos),
para pagamento em 60 (sessenta) parcelas, sem o seu conhecimento e/ou autorização.

Ainda, no mesmo dia (
06/06/2022
), foram realizadas 02 (duas) transferências, sendo uma no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para a conta de “
CAROLLINE MARI
”, e outra de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para a conta de “
PAULO A MARTIN
”, que afirma desconhecer.

Relata que, após a troca de todas as senhas, o autor foi informado que ficaria sem acesso a sua conta por meio do aplicativo baixado em seu aparelho celular por 24 (vinte e quatro) horas. Todavia, passado o referido período, o aplicativo permaneceu bloqueado, sendo que no dia
09/06/2022
se dirigiu ao Banco reclamado para buscar informações e liberação do acesso, ocasião em que tomou conhecimento do empréstimo realizado em sua conta bancária.

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.155732, retornando à agência bancária em
10/06/2022
para contestar o contrato de empréstimo realizado em seu nome, conforme Termo de Compromisso de Contestação de Débito (ROI), com prazo de até 15 (quinze) dias corridos para análise e reposta da contestação.

Aduz que, decorrido o prazo, o reclamado não encaminhou resposta por escrito ao autor, tendo informado este, de forma verbal, acerca do estorno parcial no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
transferido para a conta de “PAULO A. MARTIN”, bem como que o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
era de responsabilidade do titular da conta e não seria estornado.

No id. 151039321, foi
deferida a antecipação da tutela almejada, determinando que o reclamado promova a suspensão da cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo CDC de nº 110545766, bem como se abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em relação ao sobredito contrato.

No id. 151039322, a parte autora noticiou o descumprimento da medida liminar, informando que houve o débito automático da parcela do contrato discutido nos autos, nos valores de
R$ 53,06 (cinquenta e três reais e seis centavos) e R$ 1.101,70 (um mil e cento e um reais e setenta centavos).

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando a nulidade do contrato de empréstimo CDC de nº 110545766, no valor total de R$ 18.543,94 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), bem como a inexigibilidade dos débitos cobrados, com a
devolução simples dos valores descontados da conta corrente da parte autora
, atualizados pelos índices do INPC, desde a data do efetivo desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação (15/07/2022), por tratar-se de responsabilidade contratual.

Ainda, confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, determinando que o reclamado promova o cancelamento definitivo da cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo CDC de nº 110545766,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
, o que deverá ser comprovado nos autos em igual prazo, bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, considerando a recalcitrância do reclamado em cumprir a ordem judicial emanada, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser devida após o transcurso do prazo dos 05 (cinco) dias úteis, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente/reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido/reclamado,
decorrente da contratação fraudulenta de empréstimo em nome do autor, além das transferências dos valores para terceiros e descontos indevidos em sua conta bancária, referentes ao contrato discutido no feito, após a medida liminar concedida nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula n° 479/STJ. - Nos termos do art. 14, §3°, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório). -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro(s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado.
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa". - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular nº 362 do STJ. - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença. - É descabida a redu ção da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.006344-0/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022) (grifei)

Ademais,
a parte

autora
buscou uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente/reclamante pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, pretende o recorrente/reclamante a
majoração
da multa diária para
R$ 1.000,00 (um mil reais).

No caso, o Juiz
a quo
, na sentença prolatada no
id. 151039346
,
confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, determinando que o reclamado promova o cancelamento definitivo da cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo CDC de nº 110545766,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
, o que deverá ser comprovado nos autos em igual prazo, bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda,
fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser devida após o transcurso do prazo dos 05 (cinco) dias úteis, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para que cumpra com a obrigação imposta.

Desse modo, n
o que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
mostra adequado ao caso concreto,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora
, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Consigno, ainda, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais da parte autora, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamado
,
eis que intempestivo
, condenando-o ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo
reclamante
, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023